Tribunal: TJDFT
Processo: 0727208-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727208-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLOVIS RODRIGUES PEREIRA NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Clovis Rodrigues Pereira Neto em face da r. decisão (ID 38332085) que, nos autos da Ação que tramita sob o procedimento ordinário movida em desfavor do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE e do Distrito Federal, em virtude de desclassificação em avaliação médica, do candidato, no concurso público para cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal, deferiu o benefício da gratuidade de justiça ao Autor, reconheceu a ilegitimidade passiva do CEBRASPE e indeferiu o pedido de tutela de urgência, porquanto o laudo médico apresentado não observou as cláusulas editalícias. Nas razões do Agravo (ID 38332083), o Autor sustenta, em síntese, que apresentou tempestivamente todos os exames complementares e laudos médicos solicitados, devido à prévia constatação da presença de pressão arterial elevada e histórico de hipotireoidismo, cujos resultados comprovam que ele não sofre de problema cardíaco ou endocrinológico que o incapacite para o exercício da função. Informa que a Junta Médica o considerou inapto, mesmo sem ser constatada qualquer uma das patologias descritas no item 12.10.2 do Edital no 1/2020, por não ter apresentado laudo de cardiologista completo, consoante previsão contida nos itens 12.7.4.3, “a” e 12.9.1, “b”, do Edital no 1/2020, na medida em que o documento subscrito pelo médico faz referência somente à análise da Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA), sem citar os demais exames solicitados, que foram realizados e entregues. Defende que a inabilitação é “desarrazoada, desproporcional e baseada num formalismo excessivo e imponderado, pois não se baseou em uma patologia, mas tão só no irrelevante fato que o laudo exigido não citou expressamente os exames Ecodoppler de Carótidas, Clearance de Creatinina Endógena (24 horas) e Proteinúria (24 horas), mas apenas ao MAPA”. Aponta ainda que a ausência de menção a todos os exames no laudo emitido pelo cardiologista decorreu de erro de terceiro, conforme admite o próprio médico que o examinou e subscreveu o documento, o qual deve ser superado, mormente porque os resultados não identificaram qualquer anormalidade. Insurge-se também quanto à legitimidade passiva do CEBRASPE, por considerar incidir hipótese de litisconsórcio, prevista no artigo 113, I, do CPC/15. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja garantida a participação do Autor/Agravante nas demais fases do certame. Sem preparo, pois concedido ao Postulante o benefício da gratuidade de justiça (ID 38332085). É o breve relatório. Decido. Admito o agravo. Inicialmente, a despeito da insurgência quanto à legitimidade passiva do CEBRASPE nas razões do agravo, registro o pedido de antecipação de tutela se restringe à reintegração do Agravante ao certame. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme demonstrado no caderno eletrônico, o Agravante foi considerado inapto nos exames médicos “por não ter apresentado laudo do cardiologista completo”, tendo elucidado que “o laudo entregue não cita todos os exames solicitados, cita apenas o MAPA, portanto, incompleto, em desconformidade com o solicitado pela banca na avaliação inicial” (ID 38332092 - pág. 365). Diante desse fato, apresentou o recurso (ID 38332092 - pág. 348), acompanhado de laudos cardiológicos que atestam a inexistência de quadro cardíaco incapacitante (ID 38332092 - págs. 366/367). Acrescente-se que a Junta Médica não impugna a entrega das avaliações médicas solicitadas no documento acostado ao ID 38332092 - pág. 346, a saber, os exames de MAPA (ID 38332092 - Ppgs. 350/358), ecodoppler de carótidas (ID 38332092 - págs. 359/362), clearance de creatinina endógena 24 (vinte de quatro) horas e proteinúria de 24 (vinte e quatro) horas (ID 38332092 - pág. 363/364), bem como de laudos médicos (ID 38332092 - págs. 349), mas se insurge tão somente quanto à forma do laudo que foi entregue, que não faz menção aos exames solicitados, em desconformidade com o disposto no Edital no 1/2020. Feitas tais considerações, verifica-se que o Agravante junta ao feito 3 (três) laudos cardiológicos que informam não ser ele portador de hipertensão arterial (IDs 38332092 - pág. 349 e 366/367 e 38332096 - pág. 9). O próprio cardiologista que o atendeu expõe (ID 38332090): “O Paciente CLOVIS RODRIGUES PEREIRA NETO, CPF 098.838.886-35, RG MG15.335.491, candidato ao concurso de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, compareceu· nesta Clínica nos dias 27 e 28/06/2022 para avaliação especializada na· área de cardiologia para avaliação se era portador de hipertensão arterial. ·Na ocasião, com base no exame de Monitorização Ambulatorial de Pressão Arterial (MAPA), considerado padrão ouro para o diagnóstico de hipertensão e que apresentava parâmetros normais, atestei que ele NÃO É PORTADOR DE HIPERTENSÃO ARTERIAL. Porém, por um equívoco meu, no laudo que emiti e mantive, por considerar que todos os exames solicitados pela Junta Médica lhe foram anexados, deixei de citar expressamente o resultado do exame complementar Ecodoppler de Carótidas, cujo resultado foi normal e estava laudado pelo cardiologista que o realizou, e dos exames laboratoriais Clearance de Creatinina Endógena (24 horas) e Proteinúria (24 horas), cujos resultados indicamos seus valores e os valores de referência, todos normais, e citei apenas o exame MAPA, específico para se investigar eventual hipertensão, TRATANDO-SE, PORTANTO, DE UM ERRO DE MINHA PARTE QUE NÃO DEVE ·SER IMPUTADO AO PACI'ENTE. REITERO QUE TODOS OS REFERIDOS EXAMES ESTÃO NORMAIS E FORAM ANEXADOS AO LAUDO E QUE O PACIENTE NÃO APRESENTA DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SIST~MICA E QUE ELE ESTÁ HÍGIDO DO PONTO DE VISTA CARDIOLÓGICO PARA EXERCER O CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL”. De igual modo, a desnecessidade de menção aos exames realizados e entregues foi reconhecida por outro profissional que examinou o Autor e categoricamente afirma “QUE O PACIENTE NÃO APRESENTA DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E QUE ELE ESTÁ HÍGIDO DO PONTO DE VISTA CARDIOLÓGICO PARA EXERCER O CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL” e aponta que todos os exames solicitados pela Junta Médica foram entregues e apresentados com valores de referência, “motivo pelo qual, do ponto de vista médico, a referência expressa no laudo cardiológico exigido pela Banca é desnecessária para fins de avaliação” (ID 38332092 - pág. 368). Ressalte-se que, embora se trate de laudos particulares, as conclusões neles constantes merecem credibilidade e não devem ser refutadas nesta fase inicial do processo, razão pela qual se afigura viável reconhecer a plausibilidade do direito alegado. Isso porque a inaptidão do Autor/Agravante por inexistir menção a exames no laudo médico, mormente quando ausente a patologia incapacitante, nesse momento de análise perfunctória, fere o princípio da razoabilidade, que exige a adequação entre meios e fins, consoante se extrai de julgado desta eg. Corte de Justiça que cito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE NÃO ENTREGA PARTE DOS EXAMES EXIGIDOS EM EDITAL. FATO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ISONOMIA. ILEGALIDADE. HÁLUX VALGO. CONDIÇÃO FÍSICA INCAPACITANTE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. PERÍCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Na hipótese, a autora ajuizou ação submetida ao procedimento comum com requerimento de antecipação de tutela para que fosse declarada a nulidade de ato administrativo que a declarou inapta para participar das fases subsequentes do certame realizado para admissão no curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal em razão de não ter sido entregue exame de "raio-x" da coluna cervical e por apresentar hálux valgo (joanete) no pé esquerdo. 1.1. A sentença julgou o pedido improcedente. Na ocasião, o Juízo singular registrou que a falta de um ou mais exames constitui fato determinante para a exclusão da candidata, mesmo que em razão de fato atribuído a terceiro. Por fim, afirmou que a eliminação da candidata diante da existência de joanete é legítima em razão da expressa previsão editalícia. 1.2. Em suas razões recursais, a autora, ora apelante, pretende que seja declarada a nulidade do ato administrativo que a declarou inapta ao prosseguimento no concurso e, em relação ao hálux valgo, que seja determinada perícia para avaliar a compatibilidade da mencionada condição física com as atividades a serem desenvolvidas no cargo pretendido. 2. No caso, em que pese a correta solicitação do exame exigido, houve falha na prestação do serviço por parte do hospital, que deixou de realizar o "raio-x da coluna cervical". Com efeito, a não apresentação do exame no momento da avaliação física ocorreu em razão exclusiva de fato atribuído a terceiro. 2.1. Destaque-se que o item 12.5.1. do edital aludido indica a possibilidade de realização de exames complementares aos exigidos e efetivamente apresentados. 2.2. Deve ser declarada a nulidade do ato administrativo que excluiu a candidata do certame por não ter efetuado a entrega do exame exigido pelo edital em razão de fato atribuído a terceiro. 3. Em relação ao hálux valgo, o edital expressamente prevê que é condição física incapacitante. Isso não obstante, a apelante juntou aos autos laudos elaborados por três especialistas que concluíram pela ausência de impedimento ao exercício de atividades físicas. 3.1. Deve-se destacar que o princípio da razoabilidade exige do Administrador público que, ao adotar medidas para a satisfação do interesse público, observe três exigências metodológicas, quais sejam: "(1) a de adequabilidade da medida para atender ao resultado pretendido; (2) a de necessidade da medida, quando outras, que possam ser mais apropriadas, não se encontrem à disposição do agente; (3) e a de proporcionalidade no sentido estrito, aferida, de um lado, entre os inconvenientes que possam resultar da medida e, de outro, o resultado a ser alcançado" (MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 175). 3.2. Revela-se desprovida de razoabilidade a exclusão de candidato em razão de condição física que não seja incompatível com o exercício das funções do cargo. 3.3. Diante da ausência de razoabilidade da previsão editalícia de exclusão de candidato pela simples razão de apresentar hálux valgo, o Juízo singular deve determinar a realização de perícia para confirmar se, no caso concreto, a mencionada condição é efetivamente incompatível com as atividades a serem desenvolvidas pelo ocupante do cargo, notadamente diante da juntada, aos autos, de laudos elaborados por especialistas que concluem no sentido da aptidão. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.” (Acórdão 1236389, 07000076120198070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 28/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se) E o periculum in mora também se evidencia, uma vez que a fase seguinte do certame já está em curso (ID 38332092 - págs. 341/344 e 347). Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para garantir a participação do Agravante, Clovis Rodrigues Pereira Neto, nas próximas fases do concurso para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, desde que obtenha as necessárias aprovações em cada uma das subsequentes. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Ao Distrito Federal para apresentar resposta no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator